Tribunal: STF
Processo: ARE 1523742
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. CONSULTA DE VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO. EXIGÊNCIA DA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 30 (TRINTA METROS) ENTRE A FUTURA EDIFICAÇÃO E O RIO CRICIÚMA. SENTENÇA QUE APLICOU O CRITÉRIO PREVISTO NA LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO. ÁREA URBANA CONSOLIDADA. CORPO HÍDRICO CANALIZADO, NEM SEQUER VISÍVEL DA SUPERFÍCIE NAQUELE TRECHO. DISTINGUISHING AO POSICIONAMENTO ADOTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO TEMA 1010. TESE VINCULANTE QUE TRATA APENAS DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 4º, INCISO I, DO CÓDIGO FLORESTAL. PONDERAÇÃO À LUZ DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DIREITO AO MEIO AMBIENTE E À PROPRIEDADE. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. IRREVERSIBILIDADE CONSTATADA. INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DA LEI MUNICIPAL SOBRE A MATÉRIA. PRECEDENTES. RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E ACOLHIDO. APELO DO ENTE PÚBLICO PREJUDICADO.” (eDOC 195 – ID: c7c27daf, p. 7)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXII e XXIII; 6º; 24, VI e § 2º; 30, II; 182, § 2º; e 225, caput e § 1º, III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que deve ser aplicado ao caso o regramento mais protetivo previsto no Código Florestal, em detrimento da norma municipal. 



    Aduz-se que, a Lei Municipal n. 3.901/99, de Criciúma, diminui os limites de proteção dispostos no diploma federal, prevendo, em seu art. 5º, X, que, no local do imóvel da recorrida, será observada uma área non aedificandi de apenas 5 (cinco) metros, de modo a afastar a proteção ambiental expressamente prevista na Lei n. 12.651/12 e a autorizar a edificação em ecossistemas que deveriam estar sendo resguardados (eDOC 236 – ID: 0e30dc02, p. 23).



    Argumenta-se que o art. 30, II, da CR, estabeleceu que os Entes Municipais, ao se valerem da competência concorrente para legislar acerca da proteção do meio ambiente, devem seguir a orientação no sentido de “suplementar a legislação federal e a estadual no que couber”, não podendo contrariar as normas gerais já estabelecidas pela União e pelos Estados (eDOC 236 – ID: 0e30dc02, p. 22).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar em parte. 



    O Tribunal de origem consignou que, em razão de se tratar de ocupação urbana consolidada à margem de curso de água, deve ser aplicada a Lei municipal nº 3.901/1999, que prevê o afastamento de cinco metros da faixa da água, em detrimento tanto do Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), que prevê o distanciamento de trinta metros, como da Lei do Parcelamento do Solo (Lei nº 6.766/1979), que prevê o distanciamento de quinze metros. Com base nisso, reputou lícita a pretensão de edificação as margens do Rio Criciúma segundo o regramento da lei municipal menos protetiva.  Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Cuida-se de apelações cíveis, interpostas, por ambas as partes, almejando a reforma da sentença que, não obstante o aduzido no dispositivo, acolheu parcialmente a pretensão autoral, e determinou que, o distanciamento mínimo entre a construção e o corpo de água local, deve ser de 15 (quinze) metros, segundo a Lei de Parcelamento do Solo Urbano.



    (...)



    De pronto, observa-se que, embora a presente insurgência tenha sido sobrestada em atenção à matéria afetada pelo Tema 1010, do STJ, o caso concreto, em verdade, distingue-se do julgado pela Corte Cidadã.



    Verifica-se, portanto, que a tese jurídica vinculante encontra-se restrita ao distanciamento exigido para construir às margens de cursos d'água naturais (inciso I). 



    Na presente hipótese, pelas imagens acostadas aos autos verifica-se que o Rio Criciúma, na referida área, foi canalizado e fechado, isto é, sequer é possível visualizá-lo no trecho. 



    Com efeito, observo que, Segunda Câmara de Direito Público, sob relatoria do Exmo. Des. Carlos Adilson Silva, apreciou situação idêntica à enfrentada no presente reclamo, quando do julgamento da Apelação Cível n. 0326181-12.2017.8.24.0038, de modo que, para evitar desnecessária tautologia e porque coaduno do mesmo posicionamento, adoto os fundamentos do referido julgado como como razões de decidir:



    Considerando as disposições constitucionais acima transcritas, constata-se que é rígido o regime de proteção das áreas de preservação permanente, sendo defesa a utilização dessas áreas a não ser nas hipóteses previstas em lei como de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, nos termos dos artigos 3º, VIII, IX e X, e 8º da Lei nº 12.651/2012 (equivalente ao art. 4º da revogada Lei nº 4.771/1965). 



    Cumpre ressaltar que a autorização para intervenção em APP nesses casos excepcionais está condicionada a prévio licenciamento ambiental pelo órgão competente. Ademais, o fato de se tratar de área urbana consolidada, por si só, não corresponde a uma das hipóteses em que a intervenção pode ser admitida, mas apenas a uma das condições exigidas para o implemento de regularização fundiária de interesse social ou específico, consoante os artigos 64 e 65 da Lei 12.651/2012. Ressalta-se que mesmo a hipótese de regularização fundiária de interesse específico pressupõe a observância da distância mínima de quinze metros (Lei 12.651/2012, art. 65, § 2º).



    Vale também salientar que a regra emanada do art. 4º, caput, III, da 6.766/1979, ao prever a reserva de uma faixa não-edificável de quinze metros ao longo das águas correntes e dormentes, não contraria as disposições relativas à proteção ambiental da mata ciliar, na medida em que expressamente ressalva "maiores exigências da legislação específica". 



    Dessa maneira, quando se tratar de curso d'água natural, aplica-se a Lei 12.651/2012, devendo ser respeitada a faixa marginal com largura mínima de trinta metros. E, em caso de corpos hídricos artificiais, deve-se exigir o afastamento de cunho urbanístico determinado pela Lei do Parcelamento do Solo Urbano, observando-se a distância de quinze metros.



    Diante desse cenário normativo, resplandece, à primeira vista, a legalidade do ato municipal que exigiu a observância do recuo de quinze metros do curso d'água existente à margem do imóvel. 



    Contudo, é necessário sopesar as particularidades do contexto urbano em que o curso d'água e o lote examinado se inserem. 



    Importa considerar que os precedentes desta Corte Estadual são uníssonos ao afastar a incidência tanto do Código Florestal como da Lei do Parcelamento do Solo Urbano, especialmente diante das peculiaridades da disposição dos recursos hídricos que compõem o Município de Joinville, reconhecendo o direito de construir à margem de cursos d'água alterados no processo de urbanização, desde que respeitados os recuos previstos na legislação municipal.



    (...)



    À luz das normas locais, a jurisprudência deste Sodalício entende que, sendo o território do Município de Joinville completamente entrecortado por galerias hídricas construídas artificialmente, à margem das quais a cidade se desenvolveu por décadas até os dias atuais, em que a situação já se apresenta irreversível, não se justifica a adoção da regra geral ditada pela legislação federal ambiental.



    (...)



    Neste norte, dessome-se que o reconhecimento da inaplicabilidade da regra disposta na legislação ambiental prevendo a conservação das faixas marginais dos cursos d'água ocorre apenas em circunstâncias especiais, exigindo a conjunção dos seguintes pressupostos fáticos: 



    - ocupação urbana consolidada à margem de curso d'água sem a observância do afastamento legal; 



    - consequente perda das funções ecológicas inerentes às faixas marginais de curso d'água; 



    - irreversibilidade da situação, por se mostrar inviável, na prática, a recuperação da faixa marginal; 



    - irrelevância, nesse contexto, dos efeitos positivos que poderiam ser gerados com a observância do recuo em relação às novas obras; 



    - ausência de alternativa técnica ou locacional para a execução da obra (geralmente, em virtude da extensão reduzida dos lotes); 



    - por fim, a prevalência do princípio da isonomia de tratamento concernente ao exercício do direito de propriedade sobre a proteção da inteira extensão da faixa marginal do curso d'água.



    (...)



    De tal feita, a pretensão recursal da requerente merece ser acolhida, para que, em relação à matéria sob exame, seja observada a norma municipal no licenciamento da obra em questão. 



    Face a reforma da decisão singular, invertem-se os ônus da sucumbência, motivo pelo qual o ente público deverá arcar com os honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), isento do pagamento de custas, a teor da art. 35, ''h", da LCE n. 156/1997. 



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e acolher o recurso da empresa, a fim de que, em relação à matéria sob exame, seja aplicada ao licenciamento da obra a LM n. 3.901/1999, prejudicado o apelo do ente público” (eDOC 195 – ID: c7c27daf)  



    Assim, verifica-se que o Tribunal de origem afastou a aplicação da norma federal, mais protetiva, para determinar que o licenciamento ambiental seja realizado com base na lei municipal, menos protetiva ao meio ambiente, com fundamento na suposta desproporcionalidade da política mais restritiva ao dano ambiental, tendo em vista tratar-se de área urbana consolidada. 



    Logo, conclui-se que o acórdão impugnado destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que em diversos precedentes reconheceu que tanto a competência concorrente suplementar dos Estados quanto a competência dos Municípios para legislarem sobre assunto de interesse local em matéria de direito ambiental apenas são legitimamente exercidas quando compatíveis com a legislação federal correspondente. 



    Nesse sentido, no julgamento do tema 145 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 586.224, Rel. Min. Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal fixou que o Município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados. Eis a ementa deste precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LIMITES DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL QUE PROÍBE A QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR E O USO DO FOGO EM ATIVIDADES AGRÍCOLAS. LEI MUNICIPAL Nº 1.952, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995, DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. RECONHECIDA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 23, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, Nº 14, 192, § 1º E 193, XX E XXI, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO E ARTIGOS 23, VI E VII, 24, VI E 30, I E II DA CRFB. 1. O Município é competente para legislar sobre meio ambiente com União e Estado, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja e harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI c/c 30, I e II da CRFB). 2. O Judiciário está inserido na sociedade e, por este motivo, deve estar atento também aos seus anseios, no sentido de ter em mente o objetivo de saciar as necessidades, visto que também é um serviço público. 3. In casu, porquanto inegável conteúdo multidisciplinar da matéria de fundo, envolvendo questões sociais, econômicas e políticas, não é permitido a esta Corte se furtar de sua análise para o estabelecimento do alcance de sua decisão. São elas: (i) a relevante diminuição – progressiva e planejada – da utilização da queima de cana-de-açúcar; (ii) a impossibilidade do manejo de máquinas diante da existência de áreas cultiváveis acidentadas; (iii) cultivo de cana em minifúndios; (iv) trabalhadores com baixa escolaridade; (v) e a poluição existente independentemente da opção escolhida. 4. Em que pese a inevitável mecanização total no cultivo da cana, é preciso reduzir ao máximo o seu aspecto negativo. Assim, diante dos valores sopesados, editou-se uma lei estadual que cuida da forma que entende ser devida a execução da necessidade de sua respectiva população. Tal diploma reflete, sem dúvida alguma, uma forma de compatibilização desejável pela sociedade, que, acrescida ao poder concedido diretamente pela Constituição, consolida de sobremaneira seu posicionamento no mundo jurídico estadual como um standard a ser observado e respeitado pelas demais unidades da federação adstritas ao Estado de São Paulo. 5. Sob a perspectiva estritamente jurídica, é interessante observar o ensinamento do eminente doutrinador Hely Lopes Meireles, segundo o qual “se caracteriza pela predominância e não pela exclusividade do interesse para o município, em relação ao do Estado e da União. Isso porque não há assunto municipal que não seja reflexamente de interesse estadual e nacional. A diferença é apenas de grau, e não de substância." (Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros Editores, 1996. p. 121.) 6. Função precípua do município, que é atender diretamente o cidadão. Destarte, não é permitida uma interpretação pelo Supremo Tribunal Federal, na qual não se reconheça o interesse do município em fazer com que sua população goze de um meio ambiente equilibrado. 7. Entretanto, impossível identificar interesse local que fundamente a permanência da vigência da lei municipal, pois ambos os diplomas legislativos têm o fito de resolver a mesma necessidade social, que é a manutenção de um meio ambiente equilibrado no que tange especificamente a queima da cana-de-açúcar. 8. Distinção entre a proibição contida na norma questionada e a eliminação progressiva disciplina na legislação estadual, que gera efeitos totalmente diversos e, caso se opte pela sua constitucionalidade, acarretará esvaziamento do comando normativo de quem é competente para regular o assunto, levando ao completo descumprimento do dever deste Supremo Tribunal Federal de guardar a imperatividade da Constituição. 9. Recurso extraordinário conhecido e provido para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.952, de 20 de dezembro de 1995, do Município de Paulínia” (RE 586224, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 08.05.2015)  



    Na espécie, os dois diplomas normativos que regulam o afastamento mínimo do curso da água para fins de proteção da unidade ambiental (Código Florestal e Lei do Parcelamento Urbano) preveem distanciamento mínimo superior ao previsto na legislação municipal. Efetivamente, tal fato é reconhecido pelo próprio Tribunal de origem, de maneira que o único fundamento utilizado por aquela Corte para reconhecer a prevalência da norma municipal em detrimento das normas federais reside na proporcionalidade da restrição .



    Vale registrar que o presente feito foi movido pela construtora interessada no empreendimento imobiliário contra o ato de Município de Criciúma que impôs à empresa a observância do limite de trinta metros às margens do curso de água para realizar qualquer edificação. Portanto, mostra-se evidenciada a movimentação de esforços do ente público com vista à maior proteção contra o eventual dano ambiental na região, o que não pode ser obstado pelo Poder Judiciário a pretexto de interpretar desproporcional a restrição imposta, ainda mais quando considerada a jurisprudência das Cortes Superiores quanto à necessidade haver alinhamento entre os regramentos municipal e federal, com a prevalência deste quando mais protetivo. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:   



    “EMENTA CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL. MEDIDAS SANITÁRIAS DE PROTEÇÃO E CONTROLE DE REPRODUÇÃO DE CÃES E GATOS. PROJETO DE LEI DE AUTORIA PARLAMENTAR. INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. FAUNA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL (CF, ART. 24, VI). 1. À luz da jurisprudência do Supremo, a reserva de iniciativa material não se presume, tampouco comporta interpretação extensiva. Antes, constitui exceção e surge apenas quando presente a necessidade de preservação do ideal de independência entre Executivo, Legislativo e Judiciário. 2. As situações em que a Constituição Federal reservou a iniciativa do processo legislativo ao Chefe do Poder Executivo estão previstas em rol taxativo no art. 61 e dizem respeito à organização e ao funcionamento da Administração Pública, especialmente no que concerne aos órgãos e servidores do Executivo. 3. A mera possibilidade de uma proposição parlamentar ter como consequência o aumento de despesas para a Administração não faz surgir violação à cláusula de reserva de iniciativa, desde que a norma a ser criada não alcance a estrutura, a atribuição dos órgãos ou o regime jurídico dos servidores públicos (ARE 878.911, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 911 da repercussão geral, DJe de 11 de outubro de 2016). 4. A edição de lei estadual a versar sobre defesa dos animais não invade a esfera de atuação municipal, na medida em que a matéria é da competência legislativa concorrente entre União, Estados e Distrito Federal (CF, art. 24, VI) e administrativa de todos os entes da Federação (CF, art. 23, VI e VII). 5. O Município é competente para legislar sobre meio ambiente, no limite do interesse local e desde que o regramento seja harmônico com a disciplina dos demais entes federados (RE 586.224, ministro Luís Roberto Barroso, Tema n. 145/RG, DJe de 8 de maio de 2015). 6. A Lei n. 7.427/2012 de Alagoas não constitui óbice à atuação dos Municípios, tampouco ultrapassa os limites da competência dos Estados, imiscuindo-se nos interesses locais. O tema disciplinado é relevante e impacta todos os Municípios do Estado. 7. Pedido julgado improcedente” (ADI 4959, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2024 - grifo nosso)  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MEIO AMBIENTE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA ESTADUAL. ARTIGOS 2º, I, 10º, PARÁGRAFO ÚNICO, 13, 18, 21 E 22 DA LEI Nº 9.978/2015, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. DISCIPLINA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA CARCINICULTURA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ESTADOS-MEMBROS PARA COMPLEMENTAR A LEGISLAÇÃO FEDERAL EM MATÉRIA AMBIENTAL. PRIMAZIA DA UNIÃO PARA FIXAR NORMAS GERAIS. PRÁTICA DA ATIVIDADE EM ÁREA DE MANGUEZAL. VEDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NORMA LOCAL EM DESARMONIA COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL. CÓDIGO FLORESTAL. INVASÃO DA COMPETÊNCIA GERAL DA UNIÃO EM MATÉRIA AMBIENTAL VERIFICADA (ARTIGO 24, VI, §§ 1º E 2º). AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade estadual ajuizada pelo Ministério Público estadual com o fim de ver declarada a inconstitucionalidade dos arts. 2º, I, 10, parágrafo único, 13, 18, 21 e 22 da Lei nº 9.978/2015, do Estado do Rio Grande do Norte, que dispõe sobre o desenvolvimento sustentável da carcinicultura. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado do Rio Grande do Norte, mediante a legislação impugnada, usurpou a competência da União para a edição de normas gerais em matéria ambiental (artigo 24, VI, §§ 1º e 2º). III. Razões de decidir 3. Os dispositivos impugnados na ação direta estão em confronto com as normas gerais editadas pela União, uma vez que o Estado do Rio Grande do Norte não se limitou ao seu papel, no quadro das competências concorrentes, de elaborar normas complementares às gerais editadas pela União em matéria ambiental (artigo 24, VI, §§ 1º e 2º). O Código Florestal permite o desenvolvimento da aquicultura, da qual é espécie a carcinicultura, em Áreas de Preservação Permanente, desde que seguidos os parâmetros por ele estabelecidos. 4. Ao permitir a prática da carcinicultura e a instalação da infraestrutura física diretamente a ela associada em áreas de preservação permanente, a lei impugnada confronta com as disposições da Lei federal, que permite apenas a continuidade, ou seja, a manutenção da atividade preexistente, desde que consolidada até 22 de julho de 2008. 5. O Novo Código Florestal considera toda área de manguezal como Área de Preservação Permanente (APP), incluindo apicuns ou salgados, permitindo a utilização apenas destes últimos (apicuns e salgados), para atividades de carcinicultura e salinas, desde que observados os requisitos que elenca, dentre eles, a salvaguarda da absoluta integridade dos manguezais arbustivos e dos processos ecológicos essenciais a eles associados (art. 11, § 1º, II, da Lei nº 12.651/2012). 6. O ente Estatal inovou, seja ao permitir o exercício de novas atividades de carcinicultura, com instalação de infraestrutura física, em Área de Preservação Permanente, seja por abrir espaço ao exercício de tal atividade em áreas de mangue (art. 10, caput e 18, Parágrafo único, da Lei estadual nº 9.978/2015). Criou, assim, regramento diverso da legislação federal sobre o tratamento da matéria, o que configura a invasão da competência geral da União. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e conferir interpretação conforme à Constituição aos dispositivos impugnados (arts. 2º, I, 10, parágrafo único, 13, 18, 21 e 22 da Lei estadual nº 9.978/2015), a fim de afastar qualquer interpretação que permita a prática da carcinicultura em área de manguezal, tal como definido pelo art. 3º, XIII, da Lei nº 12.651/2012, bem como que permita a instalação da infraestrutura física diretamente a ela associada em áreas de preservação permanente” (ARE 1419438 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2024 – grifo nosso)  



    Por fim, registro que a sentença proferida nos autos, e reformada pelo TJSC, bem delimitou o âmbito de atuação do Código Florestal e da Lei do Parcelamento do Solo, de maneira a interpretar que, no caso, incidem as restrições impostas por esta última lei, tendo em vista tratar-se de área urbana passível de regularização fundiária. Nesse ponto, registro que a matéria controvertida se encontra restrita ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Feitas tais considerações, conclui-se que a medida que mais se adéqua às consequências passíveis de serem adotadas por esta Corte constitucional são, inicialmente, a reforma do acórdão do Tribunal de origem, por patente contrariedade à orientação do Supremo Tribunal Federal quanto à necessidade de compatibilidade da norma municipal ao regramento federal em matéria ambiental; e a consequente restauração dos efeitos da sentença, que no âmbito da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, determinou a aplicação do limite de quinze metros do curso de água previsto na Lei do Parcelamento do Solo. 



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 195 – ID: c7c27daf) e restaurar os efeitos da sentença proferido pelo juízo de primeira instância (eDOC 69 – ID: 534b5e61). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente